Tribunal: TJSP
Processo: 0019428-70.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Sentença que condenou o réu à pena corporal de sete anos de reclusão e à pena pecuniária de quinhentos dias-multa, pela prática de delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas – Execução da multa ajuizada perante o Juízo suscitado, que houve por bem determinar a remessa do feito à Vara Judicial de Pirajuí, tendo em vista o cumprimento da pena privativa de

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Sentença que condenou o réu à pena corporal de sete anos de reclusão e à pena pecuniária de quinhentos dias-multa, pela prática de delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas – Execução da multa ajuizada perante o Juízo suscitado, que houve por bem determinar a remessa do feito à Vara Judicial de Pirajuí, tendo em vista o cumprimento da pena privativa de liberdade do réu na referida Comarca – Impossibilidade – Inteligência da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 51, do Código Penal e recente Resolução no 838/2020, do Órgão Especial, bem como Provimento no 04/20, CG – Precedentes – Conflito procedente – Competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais da própria Comarca de Americana, ora suscitado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0019428-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE PIRAJUÍ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO VARA EXECUÇÕES CRIMINAIS DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Americana, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019428-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33.250
2
Conflito
de
Jurisdição
no
0019428-70.2020.8.26.0000 -
Suscitante: Juízo da 1a Vara Judicial de Pirajuí
Suscitado: Juízo da Vara de Execuções Criminais de
Americana
Voto no 33.250
Conflito
de
Jurisdição

Sentença
que
condenou o réu à pena corporal de sete anos
de
reclusão
e
à
pena
pecuniária
de
quinhentos dias-multa, pela prática de delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de
Drogas

Execução
da
multa
ajuizada
perante o Juízo suscitado, que houve por bem
determinar a remessa do feito à Vara
Judicial
de
Pirajuí,
tendo
em
vista
o
cumprimento da pena privativa de liberdade
do
réu
na
referida
Comarca

Impossibilidade

Inteligência
da
nova
redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao
artigo
51,
do
Código
Penal
e
recente
Resolução no 838/2020, do Órgão Especial,
bem
como
Provimento
no
04/20,
CG

Precedentes

Conflito
procedente

Competência do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da própria Comarca de Americana,
ora suscitado.”
Trata-se
de
conflito
de
jurisdição
instaurado pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Pirajuí em
face do Juízo da Vara de Execuções Criminais de
Americana, nos autos de execução de multa promovida
pelo Ministério Público contra o réu José Donizete da Silva,
condenado à pena corporal de sete anos e pena pecuniária
de quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019428-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33.250
3
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.
Alega o juízo suscitante que, embora o réu
esteja cumprindo pena privativa de liberdade em Pirajuí, a
execução deverá se dar perante a Vara da Execução
Criminal da Comarca de Americana, ora suscitada (fls.
1/4).
Já
o
juízo
suscitado,
por
sua
vez,
determinou a remessa do feito à 1a Vara Judicial da
Comarca de Pirajuí, local onde o réu se encontra preso (fl.
5/SAJ).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito,
declarando-se a competência do Juízo suscitado (fls. 9/12).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição está
configurado, por analogia ao artigo 114, I, do Código de
Processo Penal, uma vez que nenhum dos Juízos
envolvidos reconhece sua competência para executar a
sanção imposta.
O
presente
incidente
refere-se
à
competência para apreciar execução de pena pecuniária
imposta em r. sentença ao réu pela conduta tipificada pelo
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, tendo o juízo suscitado
declinado da competência sob o fundamento de que o
condenado se encontra custodiado na Comarca de Pirajuí.
Com efeito, verifica-se que, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019428-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33.250
4
recente regulamentação da matéria, tanto pelo Provimento
no 4/20 da Corregedoria-Geral da Justiça quanto da
Resolução no 838/20 do Órgão Especial, assiste razão ao
Juiz suscitante, pois, nos termos da nova redação do art.
51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, a qual,
de fato, veio preencher a lacuna ora existente, ficou assim
consignado, in verbis:
“Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.”
Embora
já
superada
pela
novação
processual, na mesma linha, anteriormente, o E. STF já
havia conferido interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 51, do Código Penal:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta
para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos
do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019428-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33.250
5
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018” (ADIN 3.150 j. 13.12.2018).
No âmbito deste Tribunal, recentemente
esta C. Câmara Especial já se manifestou sobre o tema
discutido neste incidente , atribuindo expressamente aos
Juízos das Execuções a competência para a cobrança da
pena de multa imposta em condenação penal:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
Execução de pena de multa imposta em
sentença.
Juízo
prolator
da
sentença
condenatória que, ante a ausência de
pagamento da sanção pecuniária pelo réu,
determina remessa dos autos ao DEECRIM
da 6a RAJ para cobrança da multa.
Descabimento.
ADIn
3.150.
Ministério
Público que é o único órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa
perante a Vara de Execução Criminal. Lei no
13.964/19
que
positivou
referido
entendimento ao alterar o art. 51 do CP.
Execução da pena pecuniária disciplinada
pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Conflito
conhecido para declarar a competência da
Vara do Juri, Execuções Criminais e da
infância
e
Juventude
da
Comarca
de
Franca”(CC no 0047305-19.2019.8.26.0000
rela. Des. Daniela Maria Cilento Morsello
Câmara Especial j. 30.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019428-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33.250
6
“Conflito Negativo de Jurisdição. Execução
de multa durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade. Ação ajuizada na
Vara de Execução Criminal. Remessa dos
autos ao Juízo do local onde a ré está
cumprindo a pena corporal. Descabimento.
Artigo 51 do Código Penal, com a redação
dada
pela
lei
no
13.964/19.
Conflito
procedente para declarar a competência do
Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal,
Execução Criminal e Corregedoria da Polícia
Judiciária - Seção Processual II de Assis”
(Conflito
de
jurisdição
no
0015696-81.2020.8.26.0000,
Relatora
Doutora Lidia Conceição, j. 26.06.2020).
Desta
forma,
conforme
disposto
na
legislação processual, bem como o entendimento já
assentado nesta C. Câmara, outro não poderia ser o desate,
determinando-se a competência do Juízo responsável pela
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Americana.
Pelo exposto, para a cobrança e execução da
pena de multa, julga-se procedente o presente conflito de
jurisdição e declara-se a competência do Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Americana, ora
suscitado.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano